Tribunal: TJDFT
Processo: 0724451-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0724451-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SUELI BRANDAO BORGES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente das informações apresentadas no ofício no 2689/20/1oJEFAZPUB (id 20680541), no sentido que o precatório em epígrafe não está cancelado. Não há requerimentos pendentes de análise. Aguarde-se a ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto